Tribunal: TJMT
Processo: 0003797-97.2011.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003797-97.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), WILSON RIBEIRO DA SILVA (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE
– INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Se as Legislações Municipais e/ou Pátrias não estabelecem um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, não há que se falar em extinção da pretensão por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

O Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a execução fiscal de baixo valor deve ser encaminhada ao arquivo provisório e não extinta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta -MT, M.M,
Milena Ramos de Lima Souza Paro,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003797-97.2011.8.11.0007 (Código n. 95454), movida contra o
WILSON RIBEIRO DA SILVA
que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito ao fundamento que existência falta de interesse de agira do Apelante em razão do baixo valor pleiteado na demanda.

Como causa de pedir, aduz que o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça determinava o arquivamento das execuções de baixo valor e não a sua extinção.

Argumenta que a Lei de Execução Fiscal, o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional não autorizam a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão objurgada e determinar o regular processamento do processo –id. 2357364 e 2357373-.

Sem contrarrazões pelo apelado

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pela Magistrada a quo que em face do baixo valor da execução (R$ 743,56) reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou em 17/06/2011 a Ação de Execução Fiscal no 0003797-97.2011.8.11.0007 (Código n. 95454), em desfavor do Apelado
WILSON RIBEIRO DA SILVA,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente na importância de R$ 743,56 (setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) quando do ajuizamento da ação.

Contra a sentença o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
interpôs o recurso de apelação, arguindo em síntese que a legislação pátria não autoriza a extinção dos executivos ficais em razão do baixo valor e que os Provimentos da Corregedoria Geral de Justiça determinavam apenas o seu arquivamento sem baixa.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, observa-se do artigo 141 do Código Tributário Nacional cumulado com o artigo 2o, § 1o da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) que além de não existir um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública, o crédito tributário depois de constituído somente se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 2o, da Lei no 6.830/80. [...]

§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. [...]”

“Art. 141, do CTN. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”

Com efeito, apesar do baixo valor pleiteado na demanda, não é possível o Poder Judiciário coibir o ajuizamento de execução fiscal e/ou extingui-la, isso porque, deve prevalece na administração pública o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, o qual obriga o Poder Público a cobrar todos os créditos, com exceção das hipóteses previstas em lei.

Ocorre, no presente caso, o devedor não satisfez a obrigação, não houver remissão da dívida e o credor não renunciou o crédito, razão pela qual não poderia a pretensão ser extinta pelo Poder Judiciário.

Além disso, os Provimentos no 18/2007, 005/2012 e 13/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabeleceu que as ações de baixo valor deveriam ser encaminhadas ao arquivo provisório e não extinta, senão vejamos:

“PROVIMENTO No 18/2017-CGJ.

[...]

Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), sem baixa no Cartório Distribuidor.

§ 1o. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2o, § 8o da LEF. [...]”.

“PROVIMENTO No 05/2012-CGJ.

[...]

Art. 1o - Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), sem baixa no Cartório Distribuidor.

§ 1o. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública exeqüente solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2o, § 8o da Lei de Execução Fiscal. [...]”.

“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

[...]

Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. [...]’.

Assim, apesar de o valor ser inferior ao mínimo estabelecido nos Provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em extinção da ação por falta de interesse de agir da Fazenda Pública Municipal.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — ARTIGO 1o, §1o PROVIMENTO No 13/2013-CGJ/MT — ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir .Recurso provido”. (TJMT - Ap 96981/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – PROVIMENTO no 13/2013- CGJ/MT – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88)”. (TJMT - Ap 114207/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Deste modo, não agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar extinta a pretensão da fazenda pública, ainda que sem julgamento de mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020